Tribunal: TJSP
Processo: 1024818-97.2016.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024818-
97.2016.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A., é agravada IOLANDA PINHEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024818-97.2016.8.26.0564/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024818-97.2016.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: IOLANDA PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 28.616
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
Possibilidade, desde que prevista em contrato,
com observância das normas da ANS. Vedação à
aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios
estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos,
onerando
demasiadamente
o
consumidor
ou
discriminando o idoso (tema 952). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra
decisão que, em ação declaratória de nulidade de
reajuste, negou seguimento a recurso especial, pois o
v.
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.568.244/RJ, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que o acórdão teria
aplicado incorretamente o precedente repetitivo, uma
vez que não observou os parâmetros ali determinados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024818-97.2016.8.26.0564/50001 - Voto no
3
em violação ao art. 1.040, II do CPC. Assinala a
licitude da aplicação dos reajustes após os 60 anos
dos beneficiários, diante do cumprimento das normas
regulamentares e da idoneidade do percentual aplicado.
Sustenta violação dos princípios do mutualismo, da
onerosidade e da pacta sunt servanda. Consigna, ainda,
que os percentuais não são desarrazoados ou aleatórios. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024818-97.2016.8.26.0564/50001 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.568.244/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, “para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024818-97.2016.8.26.0564/50001 - Voto no
5
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
527/529.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls. 380/395) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade do
reajuste praticado pela agravante, em razão da falta
de clareza da forma de cálculo do percentual aplicado,
o que o torna aleatório, desarrazoado e sem base
atuarial idônea, tratando-se de contrato firmado em
23.05.1997 e sem adaptação à Lei no 9.656/98.
Destaca-se trecho do v. acórdão: “Por
conseguinte, referida cláusula remete ao confuso
cálculo que prevê que o IS (índice de reajuste a ser
aplicado sobre o valor da US) será auferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024818-97.2016.8.26.0564/50001 - Voto no
6
seguinte equação 'IS = (REFMED x 0,4905) + (S x
0,0361) + (DT x 0,1846) + (DG x 0,0721) + (MM x
0,2167)'. No entanto, o contrato não esclarece o valor
das
incógnitas
que
constituem
a
operação,
nem
instrumento apartado emitido para esse fim. Da forma
como foi redigida a mencionada cláusula, é impossível
verificar a correção da própria fixação da Unidade de
Serviço, já que fundada em elementos unilaterais,
obscuros, e não comprovados de forma contábil” (fls.
391).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO